Tribunal: STF
Processo: RE 114210
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL.
BANCO CENTRAL DO BRASIL: AFERIÇÃO DE SEU INTERESSE NA CAUSA.
TRATANDO-SE DE AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TITULOS AO
PORTADOR (OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL), HAVENDO SIDO
O BANCO CENTRAL DO BRASIL NOTIFICADO PARA OS FINS REFERIDOS NA
PETIÇÃO INICIAL E INTERVINDO NO FEITO, COM MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE NA CAUSA, A JUSTIÇA FEDERAL E QUE COMPETE AFERI-LO E NÃO
A JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 125, I, DA C.F. DE 1967/1969 E ART. 109,
I, DA C.F. DE 1988).
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE A JUSTIÇA FEDERAL, DESDE O
1. GRAU, APRECIE SE O RECORRENTE TEM, OU NÃO, INTERESSE NA CAUSA,
PROSSEGUINDO-SE, DEPOIS DISSO, COMO DE DIREITO.
PRECEDENTES DO S.T.F..